Tribunal: STJ
Processo: 0735840-24.2024.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2245842 - DF(2025/0326489-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
MIGUEL FRANCISCO SILVA - DF038543
RECORRIDO
: RUBENS KOITI TAKENAKA
ADVOGADA
: DAYSIANNE DE PAULA CLIMACO - DF050341
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO
ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO ENTRE
DIFERENÇAS DE BENEFÍCIO E APORTES PARA RECOMPOSIÇÃO
DA RESERVA MATEMÁTICA. FIDELIDADE AO TÍTULO E COISA
JULGADA.
. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS.
SÚMULA 83/STJ
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO.
(ANALOGIA). EXCESSO DE
SÚMULA 284/STF
EXECUÇÃO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EXIGÊNCIA DE
REEXAME DE PROVAS.
. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ
NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, em liquidação de sentença,
vedou a rediscussão da lide e manteve a compensação autorizada no
título judicial entre diferenças de complementação de aposentadoria e
valores devidos para recomposição prévia e integral da reserva
matemática.
2. O objetivo recursal é decidir se: (i) há violação dos arts. 368 e 369
do CC; (ii) há violação dos arts. 926,
, e 927, III, do CPC; (iii) há
caput
violação dos arts. 884 e 885 do CC e do
§ 2o e III, do CPC.
art. 917,
3. A compensação prevista no título exequendo não pode ser
rediscutida em liquidação, impondo-se a observância à fidelidade ao
título e à coisa julgada; incide a Súmula n. 83 do STJ.
4. A alegada ofensa aos arts. 926 e 927 do CPC, por suposta
inobservância a precedente obrigatório (Tema n. 955), exige cotejo
analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma; a fundamentação
Documento eletrônico VDA56450760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 4a0ceb7b-be53-4460-a849-964a634a736f

genérica configura deficiência que atrai, por analogia, a Súmula n. 284
do STF.
5. A insurgência sobre excesso de execução e enriquecimento sem
causa demanda reexame de laudo e planilhas, matéria fática
insuscetível de revolvimento em recurso especial; incide a Súmula n.
7 do STJ.
6. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56450760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 4a0ceb7b-be53-4460-a849-964a634a736f

RECURSO ESPECIAL No 2245842 - DF(2025/0326489-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
MIGUEL FRANCISCO SILVA - DF038543
RECORRIDO
: RUBENS KOITI TAKENAKA
ADVOGADA
: DAYSIANNE DE PAULA CLIMACO - DF050341
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO
ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO ENTRE
DIFERENÇAS DE BENEFÍCIO E APORTES PARA RECOMPOSIÇÃO
DA RESERVA MATEMÁTICA. FIDELIDADE AO TÍTULO E COISA
JULGADA.
. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS.
SÚMULA 83/STJ
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO.
(ANALOGIA). EXCESSO DE
SÚMULA 284/STF
EXECUÇÃO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EXIGÊNCIA DE
REEXAME DE PROVAS.
. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ
NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, em liquidação de sentença,
vedou a rediscussão da lide e manteve a compensação autorizada no
título judicial entre diferenças de complementação de aposentadoria e
valores devidos para recomposição prévia e integral da reserva
matemática.
2. O objetivo recursal é decidir se: (i) há violação dos arts. 368 e 369
do CC; (ii) há violação dos arts. 926,
, e 927, III, do CPC; (iii) há
caput
violação dos arts. 884 e 885 do CC e do
§ 2o e III, do CPC.
art. 917,
3. A compensação prevista no título exequendo não pode ser
rediscutida em liquidação, impondo-se a observância à fidelidade ao
título e à coisa julgada; incide a Súmula n. 83 do STJ.
4. A alegada ofensa aos arts. 926 e 927 do CPC, por suposta
inobservância a precedente obrigatório (Tema n. 955), exige cotejo
analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma; a fundamentação
Documento eletrônico VDA56227980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:22
Código de Controle do Documento: 15e8ad79-fbbc-4565-a972-ed0774cf712a

genérica configura deficiência que atrai, por analogia, a Súmula n. 284
do STF.
5. A insurgência sobre excesso de execução e enriquecimento sem
causa demanda reexame de laudo e planilhas, matéria fática
insuscetível de revolvimento em recurso especial; incide a Súmula n.
7 do STJ.
6. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI (PREVI) contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DA
LIDE. VEDAÇÃO LEGAL. 1. Na liquidação da sentença é vedado
rediscutir a lide ou modificar a sentença que a julgou (art. 509, §4o, do
CPC). Nesse contexto, ao analisar os autos da ação de conhecimento,
é possível observar que a sentença liquidanda permitiu a
compensação entre os valores a serem pagos à parte
e os valores por ela devidos à título de
liquidante/agravada
recomposição da reserva matemática. 2. Irresignada com a sentença
liquidanda, a parte ré, ora agravante, interpôs apelação distribuída sob
o no 0717852-94.2018.8.07.0001, julgada por esta 3a Turma Cível, sob
a relatoria do Exmo. Desembargador Gilberto de Oliveira, no acórdão
que negou provimento ao apelo. Entretanto, embora a parte
tenha interposto Recurso Especial, não houve
ré/agravante
modificação do decisum, que transitou em julgado em
3.
22/02/2021.
Verifica-se que a decisão recorrida se resume, como bem ressaltado,
a reafirmar matéria que já foi decidida, e sobre a qual operou-se a
preclusão, de modo que é vedada sua rediscussão nos autos da
liquidação como objetiva o agravante. 4. Agravo de instrumento
conhecido e desprovido. (e-STJ, fl. 153)

Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do inciso
a
III do
da Constituição Federal, PREVI apontou
violação dos arts. 368 e 369
art. 105
(1)
do Código Civil;
violação dos arts. 926,
, e 927, III, do Código de Processo
(2)
caput
Civil;
violação dos arts. 884 e 885 do Código Civil e do
§ 2o, III, do Código
(3)
art. 917,
de Processo Civil (e-STJ, fls. 173-196).
Houve apresentação de contrarrazões por RUBENS KOITI TAKENAKA
(RUBENS), pugnando para que seja negado provimento ao recurso (e-STJ, fls. 236-
246).
O apelo nobre não foi admitido na origem (e-STJ, fls.
).
252/253
Foi interposto agravo em recurso especial pela PREVI (e-STJ, 256-269).
Documento eletrônico VDA56227980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:22
Código de Controle do Documento: 15e8ad79-fbbc-4565-a972-ed0774cf712a

Em agravo, o STJ converteu o agravo em recurso especial para melhor
exame da controvérsia (e-STJ, fl. 303).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso especial que discute a possibilidade de compensação
entre os valores devidos pelo participante para a recomposição prévia e integral da
reserva matemática e o crédito relativo a eventuais diferenças de complementação de
aposentadoria a serem pagas pela entidade de previdência privada.
O objetivo recursal é decidir se
houve violação dos arts. 368 e 369, do CC;
(i)
houve violação dos arts. 926,
, e 927, III, do CPC;
houve violação dos arts.
(ii)
caput
(iii)
884 e 885 do CC e 917, § 2o e III, do CPC.

(1) Da alegada violação dos arts. 368 e 369 do CC

PREVI apontou violação dos arts. 368 e 369 do CC, ante a impossibilidade
de compensação entre o aporte de recomposição prévia e integral da reserva
matemática e as diferenças de benefício, por se tratar de mera expectativa de direito
até a recomposição, vinculando o tema ao precedente repetitivo REsp 1.312.736/RS
(Tema n. 955).
Ocorre que, ao analisar a controvérsia instaurada na origem, o Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou, de forma expressa, que a própria
sentença exequenda já havia autorizado a referida compensação pecuniária entre as
partes.
Nesse contexto processual, a Corte distrital consignou que a rediscussão
dessa matéria específica na atual fase procedimental encontrava óbice intransponível
na preclusão, sendo expressamente vedado rediscutir a lide ou modificar a decisão
que a julgou em sede de liquidação de sentença.
De fato, constata-se que o acórdão recorrido encontra-se em estrita
harmonia com a jurisprudência consolidada no âmbito deste Superior Tribunal de
Justiça.
É firme o entendimento desta Corte de que, na fase de liquidação ou no
procedimento de cumprimento de sentença, não é possível alterar, modificar ou inovar
os critérios e os parâmetros objetivos que já foram definitivamente estabelecidos no
título executivo judicial acobertado pela coisa julgada.
Documento eletrônico VDA56227980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:22
Código de Controle do Documento: 15e8ad79-fbbc-4565-a972-ed0774cf712a

A pretensão de reabrir o debate sobre a viabilidade da compensação,
quando o próprio comando exequendo já a autorizou, traduz indevida tentativa de
desconstituição da eficácia do julgado original.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
NEGÓCIO
JURÍDICO
.
CONSTRUÇÃO DE SHOPPING CENTER. EMPREENDEDORA E
INVESTIDORA RECIPROCAMENTE CREDORAS E DEVEDORAS.
INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS.
IMPOSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO
JUDICIAL. FIDELIDADE AO TÍTULO. VIOLAÇÃO À COISA
JULGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a liquidação
de sentença e o cumprimento de sentença estão limitados ao
exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de
violação aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada.
Precedentes.
2 . "A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior é no sentido de
que a inclusão, em fase de liquidação, de juros remuneratórios não
expressamente fixados em sentença ofende a coisa julgada. Essa
hipótese é distinta da incorporação nos cálculos da execução da
correção monetária e dos juros de mora antes omissos no título
exequendo" (AgRg no
, Relator Ministro RICARDO
AREsp 43.936/RJ
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014,
DJe de
.
18/6/2014)
3 . No caso em exame, o título executivo que determinou a
compensação entre os valores devidos pelas partes entre si, em razão
de negócio jurídico firmado com vistas à construção de shopping
center, não previu a incidência de juros remuneratórios capitalizados
sobre valores devidos pela investidora à empreendedora. Dessa
forma, a pretendida inclusão destes nos cálculos de liquidação, sem
amparo no título executivo, configura ofensa aos referidos princípios.
4. Agravo interno a que se nega provimento .
(AgInt nos EDcl no AREsp
Relator Ministro RAUL
1.122.847/SP
ARAÚJO,
Julgamento:

QUARTA
TURMA,
DJe

10/10/2023,
27/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS
LEGAIS. TÍTULO EXECUTIVO . COISA JULGADA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ . REEXAME DO
CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ . DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA56227980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:22
Código de Controle do Documento: 15e8ad79-fbbc-4565-a972-ed0774cf712a

1. Consoante entendimento desta Corte, em respeito à coisa
julgada, não é possível alterar, na fase de liquidação ou no
cumprimento de sentença, os critérios estabelecidos no título
executivo.
2 . "Nos termos da jurisprudência do STJ: proferida a sentença após a
entrada em vigor do Código Civil de 2002, é inviável a alteração do
percentual fixado a título de juros moratórios na execução, sob pena
de ofensa à coisa julgada"( AgInt nos EDcl no
,
REsp n. 1.955.190/RJ
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
13/12/2021,
15/12/2021)
3. A simples indicação do dispositivo legal tido por violado, sem
enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211 do
STJ).
4 . O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
5. No caso concreto, para alterar a conclusão da Corte estadual de
que os cálculos apresentados pelo exequente estão em conformidade
com o título executivo, seria necessária análise de matéria fática,
vedada em recurso especial.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp
Relator Ministro ANTONIO
2.163.752/RS,
CARLOS
FERREIRA,
Julgamento:

QUARTA

12/12/2022,
TURMA, DJe 15/12/2022)

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TRANSFERÊNCIA
.
PESSOA
JURÍDICA.
LANÇAMENTOS
TRIBUTÁRIOS.
NÃO
RECOLHIMENTOS.
INDENIZAÇÃO . DANOS MATERIAIS EFETIVAMENTE SOFRIDOS.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VALOR CORRESPONDENTE AOS
TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA .
1. Na fase de liquidação de sentença, não se admite a alteração
dos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, sob
pena de violação à coisa julgada.
2. Hipótese em que a sentença transitada em julgado determinou a
apuração, em liquidação de sentença, dos prejuízos suportados pela
autora da ação decorrentes do não recolhimento de tributos e
lançamentos em seu nome pelo fisco após a assunção da empresa
pela executada (ato ilícito).
3. Configura violação à coisa julgada a determinação para pagamento,
diretamente à exequente, da quantia correspondente ao valor da
dívida tributária da qual o credor é o fisco, cujo pagamento sequer foi
alegado ou comprovado pela exequente.
4. Faculta-se à exequente requerer liquidação por artigos na qual
demonstre e comprove os efetivos danos materiais (decréscimo em
seu patrimônio) em decorrência do não recolhimento dos tributos
mencionados no dispositivo do acórdão exequendo
5. Agravo interno provido.
Documento eletrônico VDA56227980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:22
Código de Controle do Documento: 15e8ad79-fbbc-4565-a972-ed0774cf712a

(AgInt nos EDcl no AREsp
Relator Ministro MARCO
1.832.357/DF,
BUZZI, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
23/8/2022,
17/10/2022)

Sendo assim, verificado que a Corte estadual decidiu a controvérsia em
plena consonância com a diretriz jurisprudencial deste Tribunal Superior, emerge como
obstáculo ao conhecimento da irresignação a incidência da Súmula n. 83 do Superior
Tribunal de Justiça.
Referido enunciado sumular, cujo preceito determina que não se conhece do
recurso especial quando a orientação do Tribunal firmou-se no mesmo sentido da
decisão recorrida, possui aplicação pacífica tanto para os recursos interpostos com
fundamento na alínea quanto na alínea
do permissivo constitucional.
c
a
Por conseguinte, diante da conformidade do aresto impugnado com o
entendimento pacificado nesta instância superior, o inconformismo da PREVI não deve
prosperar sobre a apontada ofensa aos citados preceitos da legislação civil, impondo-
se o não conhecimento do recurso neste ponto.

(2) Da alegada violação dos arts. 926,
, e 927, III, do CPC
caput

PREVI alega que houve violação dos arts. 926,
, e 927, III, do CPC,
caput
por desrespeito ao precedente obrigatório desta Corte, Tema n. 955, e à modulação de
efeitos, afirmando que não pode haver recálculo do benefício sem recomposição
integral das reservas.
Contudo, a pretensão de ver aplicado um julgado específico, sob a
roupagem de ofensa aos dispositivos processuais que impõem a observância a
precedentes, exige que a parte demonstre, de forma clara e precisa, os motivos pelos
quais o paradigma invocado deve obrigatoriamente incidir no caso concreto.
Essa demonstração não se perfaz pela mera citação do julgado ou pela
transcrição de sua ementa, mas sim pela imprescindível realização do cotejo analítico,
providência que consiste no confronto minucioso entre as premissas fáticas e jurídicas
assentadas no acórdão recorrido e aquelas adotadas no julgado paradigma, a fim de
evidenciar a estrita similitude ou identidade entre as situações.
Ao se furtar de promover o devido cotejo analítico nos moldes exigidos pela
legislação processual e pelo Regimento Interno desta Corte, a PREVI apresentou uma
fundamentação genérica e deficitária, a qual impede a exata compreensão da
controvérsia sobre a real aderência do precedente apontado à hipótese dos autos.
A simples menção ou transcrição de artigos de lei, desacompanhada de
argumentação que estabeleça o necessário vínculo dialético entre o texto normativo e
os fundamentos do julgado impugnado, revela-se insuficiente para satisfazer o
Documento eletrônico VDA56227980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:22
Código de Controle do Documento: 15e8ad79-fbbc-4565-a972-ed0774cf712a

requisito da fundamentação vinculada, caracterizando deficiência que inviabiliza a
exata compreensão da controvérsia.
Nesse contexto, a ausência de articulação de argumentos jurídicos
específicos que demonstrem a violação alegada impede a exata compreensão da
controvérsia trazida à apreciação desta Corte Superior.
Tal circunstância obsta o conhecimento do recurso no ponto, atraindo, por
analogia, a incidência do óbice previsto na Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência
.
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Sobre o tema:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA.
. PENHORA.
SÚMULA N. 284/STF
USUFRUTO
DE
IMÓVEIS.
RESIDÊNCIA
DA
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
1. O recurso especial que indica violação do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, mas traz somente alegação genérica de negativa de
prestação jurisdicional é deficiente em sua fundamentação, o que atrai
o óbice da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por
analogia.
2. É impenhorável o imóvel que serve de residência da entidade
familiar, mesmo que a posse direta seja exercida a título de usufruto.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, dar-lhe provimento.
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(AREsp n. 2.925.145/SP
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
17/10/2025)

Em decorrência dessa falha na estruturação argumentativa, torna-se inviável
o conhecimento do recurso especial nesse ponto, atraindo a incidência do óbice
intransponível da Súmula n. 284 do STF, aplicada por analogia.

(3) Da alegada violação dos arts. 884, 885 e 886 do CC; e 917, § 2o, III, do
CPC

A PREVI insurge-se contra o acórdão estadual, apontando a violação dos
arts. 884 e 885 do CC, bem como do
§ 2o, III, do CPC.
art. 917,
Em sua argumentação, sustenta que o julgamento proferido na origem deve
ser reformado em virtude da existência de suposto erro nos cálculos elaborados pelo
perito judicial, circunstância que, em sua ótica, estaria a configurar excesso de
execução e a chancelar o enriquecimento sem causa da parte adversa.
Documento eletrônico VDA56227980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:22
Código de Controle do Documento: 15e8ad79-fbbc-4565-a972-ed0774cf712a

Contudo, a pretensão recursal não reúne condições de ultrapassar o juízo
de admissibilidade nesta instância extraordinária.
Cumpre rememorar, de forma didática, que a vocação constitucional do
Superior Tribunal de Justiça, delineada no
da Carta Magna, consiste
art. 105, inciso III,
precipuamente em pacificar e unificar a interpretação da legislação infraconstitucional
federal.
Essa missão institucional afasta, por completo, a possibilidade de esta Corte
atuar como uma terceira instância revisora destinada à reavaliação do acervo fático e
probatório já soberanamente delineado pelos tribunais de segunda instância.
No caso concreto, a verificação da procedência das alegações da PREVI
exigiria, inevitavelmente, o debruçar sobre a prova técnica e a minuciosa conferência
das planilhas de cálculos que instruem a lide.
Aferir se houve ou não o alegado excesso de execução ou o indevido
acréscimo patrimonial apontado pela parte demandaria uma nova incursão nos
elementos de convicção e nas premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de justiça
do Distrito Federal e dos Territórios.
É cediço na jurisprudência que o exame acerca da exatidão de laudos
periciais e da adequação metodológica dos valores apurados ao longo da marcha
processual constitui matéria eminentemente fática, insuscetível de revisão em âmbito
excepcional.
Dessa forma, alterar as conclusões adotadas pelo Tribunal distrital para
acolher a tese de erro nos cálculos e, por via de consequência, reconhecer o alegado
enriquecimento sem causa, encontra óbice intransponível na Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça, cujo enunciado prescreve que a pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial.
Por conseguinte, evidenciada a indissociável necessidade de revolvimento
do substrato fático-probatório dos autos para o acolhimento da tese deduzida, o
recurso especial não comporta conhecimento quanto a esse capítulo.
Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.

Documento eletrônico VDA56227980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:22
Código de Controle do Documento: 15e8ad79-fbbc-4565-a972-ed0774cf712a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.245.842 / DF
Número Registro: 2025/0326489-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07178529420188070001 07358402420248070000 7178529420188070001 7358402420248070000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
MIGUEL FRANCISCO SILVA - DF038543
RECORRIDO
: RUBENS KOITI TAKENAKA
ADVOGADA
: DAYSIANNE DE PAULA CLIMACO - DF050341
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56425645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:01
Código de Controle do Documento: a87ec35b-b01d-4094-b29c-db5b54440d10

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:01
Código de Controle do Documento: a87ec35b-b01d-4094-b29c-db5b54440d10